Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA DOS USUFRUTUÁRIOS. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. ITCMD. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta contra a sentença proferida em mandado de segurança, que julgou procedentes os pedidos da inicial para conceder a segurança e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária dos autores com o Distrito Federal, no que concerne ao débito de ITCMD, derivado do cancelamento/extinção de usufruto de imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se é possível exigir o Imposto de Transmissão Causa Mortis decorrente de cancelamento de usufruto, em razão de renúncia dos usufrutuários.
III. RAZOES DE DECIDIR
3. A renúncia dos usufrutuários constitui uma das causas de extinção do usufruto, nos termos do art. 1.410, inciso I, do Código Civil, ocorrendo a consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário. Não havendo transmissão de direito, inexiste fato gerador do imposto, por ausência de previsão legal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária desprovida.